Tribunal: CARF
Processo: 11080.734325/2018-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2025-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.734325/2018-09
ACÓRDÃO
3402-011.263 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2023
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEÃO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 23/05/2013
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17, DO ART. 74, DA LEI No 9.430/1996.
DECISÃO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE
MULTA ISOLADA POR NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
A multa isolada por não homologação de compensação, prevista no § 17,
do Art. 74, da Lei no 9.430/1996, foi considerada inconstitucional em
julgamento com sede em repercussão geral, no Tema 736, pelo Supremo
Tribunal Federal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Marina
Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)), Wilson Antonio
de Souza Correa (suplente convocado(a)), Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da Silveira Bilhim, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Wilson Antonio de Souza Correa, o conselheiro(a) Lazaro Antonio Souza Soares,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.263 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734325/2018-09
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 108-000.399,
proferido pela 27a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
08, que por unanimidade de votos julgou a Impugnação improcedente.
Reproduzo parcialmente o relatório do Acórdão de Primeira Instância, por entender
que reproduz adequadamente os fatos.
Trata-se IMPUGNAÇÃO apresentada pela requerente ante Notificação de Lançamento que, em vista
da não homologação de compensação, que aplicou a multa prevista no Parágrafo 17 do artigo 74 da
Lei no 9.430, de 1996, com alterações posteriores.
A base de cálculo da infração corresponde ao somatório dos débitos remanescentes da compensação
realizada, que são calculados, de acordo com a legislação de regência, para a data de transmissão da
Declaração de Compensação -DCOMP original:
Base de cálculo (Valor não homologado) = R$ 826.355,88
Valor da Multa = Base de cálculo X Percentual da Multa (50%)
Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148) = R$ 413.177,94
Regularmente cientificada do lançamento, a interessada apresentou impugnação, aduzindo em sua
defesa as razões sumariamente expostas a seguir:
(...)
DO NÃO CABIMENTO DA COBRANÇA DA MULTA ISOLADA PREVISTA NO AUTO
Paralelamente à intimação desse auto, a IMPUGNANTE foi intimada do despacho decisório que não
homologou integralmente as compensações declaradas e reconheceu apenas parte do saldo credor
de IPI objeto do pedido de ressarcimento, exigindo os débitos que ela (IMPUGNANTE) pretendia
quitar por compensação, acrescidos de multa moratória de 20% e de juros.
Ou seja, tanto a multa isolada ora impugnada quanto a multa de mora decorrem da não
homologação das PER/DCOMPs apresentadas e recaem sobre o valor objeto das declarações de
compensação não homologadas, punindo o contribuinte duas vezes.
Isto é, as duas penalidades decorrem de uma mesma infração, qual seja, utilizar crédito de IPI para
quitar tributos por compensação e, além disso, incidem sobre o mesmo valor, punindo o contribuinte
duas vezes.
É, pois, nítido que não há qualquer distinção entre as duas hipóteses de incidência.
Além disso, o fato de as penalidades terem supostamente regramentos e base legais distintas não
altera o fato de que ambas são decorrentes da mesma infração.
Registre-se, ainda, que a unicidade da infração cometida resta ainda mais evidente com a nova
redação do § 17 do art. 74 da Lei n° 9.430/96, introduzida pelo art. 8o da Lei n° 13.097/15, que deixa
claro que ambas as penalidades têm a mesma base de cálculo, qual seja, o débito não quitado por
compensação.
Para fins de interpretação da legislação tributária aplicável à penalidade deve ser observado o
disposto no art. 112 do Código Tributário Nacional (CTN) que o intérprete deve imputar a penalidade
mais favorável ao contribuinte.
Dessa forma, verifica-se que, se devida fosse alguma multa, o que a IMPUGNANTE admite apenas
para fins de argumentação, somente poderia ser aplicada a multa mais benéfica ao contribuinte.
Por outro lado, ainda que se entendesse que a multa mora e a multa isolada fossem independentes,
o que se admite para fins de argumentação, é incontroverso que a presente multa
isolada tem origem na não homologação de PER/DCOMPs em razão (i) da não aceitação da alíquota
utilizada para calcular o crédito de IPI, correspondente à posição 21.06.90.10. EX.01, e (ii) da não
aceitação do próprio saldo credor de IPI decorrente de aquisição de insumos isentos oriundos da Zona
Franca de Manaus.
Neste particular, registre-se que, ao adquirir os referidos insumos isentos oriundos da Zona Franca de
Manaus e elaborados também com matéria-prima adquirida de produtor situado na Amazônia
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.263 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734325/2018-09
3
Ocidental, a IMPUGNANTE agiu de acordo com a Resolução do CAS n* 298/2007, integrada pelo
Parecer Técnico n* 224/2007.
A referida Resolução do CAS n* 298/2007 é ato administrativo que tem efeito normativo em relação
aos adquirentes do concentrado (no caso, a IMPUGNANTE), porque esses adquirentes não foram
nem são partes no processo que ensejou a referida resolução, mas estão obrigados a observá-la,
como ato administrativo que é.
Portanto, a multa isolada ora exigida não é devida em razão do disposto no art. 100, parágrafo
único, do CTN, que estabelece que a observância de atos normativos expedidos pelas autoridades
administrativas tem o condão de excluir a cobrança de multa, juros de mora e correção monetária.
Além disso, também não seria cabível a imposição de multa no presente caso, em razão do disposto
no art. 76, II, "a", da Lei n* 4.502/64, que está em pleno vigor e estabelece a não imposição de
penalidades aos contribuintes que tiverem agido de acordo com interpretação fiscal constante de
decisão irrecorrível de última instância administrativa.
Registre-se, ainda, que o próprio fato de o art. 486, II, "a", do RIPI/02 e o art. 567, II, "a", do RIPI/10
excluírem a multa já é suficiente, por si só, para que tal regra seja observada por órgãos de
julgamento no âmbito do processo administrativo fiscal, independentemente de qualquer outra
consideração, porque o art. 26-A do Decreto n* 70.235/72 determina a vinculação dos referidos
órgãos administrativos às previsões em Decreto.
É o relatório.
Assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 23/05/2013
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. PROCEDÊNCIA.
Aplica-se a multa de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo quando a
multa a ser aplicada é a de 150% prevista no art. 18 da Lei no 10.833/2003.
MULTA POR COMPENSAÇÃO INDEVIDA. PROCESSO DA MULTA DISTINTO AO DA COMPENSAÇÃO.
RELAÇÃO DE CONEXÃO.
Tendo em vista a evidente relação de conexão do processo de compensação com o da multa isolada
por compensação indevida, há que se prosseguir no julgamento da impugnação ao lançamento da
multa, considerando-se as conclusões havidas no processo da compensação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 04 de
dezembro de 2020, e apresentou Recurso Voluntário no dia 28 de dezembro de 2020.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17, do
artigo 74, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em julgamento com sede em repercussão
geral, relativo ao tema 736, conforme dispositivo do Acórdão que reproduzo a seguir:
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.263 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734325/2018-09
4
“A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em
Sessão Virtual do Plenário de 10 a 17 de março de 2023, sob a Presidência da Senhora Ministra Rosa
Weber, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos,
apreciando o tema 736 da repercussão geral, em conhecer do recurso extraordinário e negar-lhe
provimento, na medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do
art. 74 da Lei 9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a
seguinte tese: “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”. Tudo nos termos do voto reajustado do Relator. O
Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o Relator com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes
Marques, sucessor do Ministro Celso de Mello (que votara na sessão virtual em que houve o pedido
de destaque, acompanhando o Relator).
Brasília, 20 de março de 2023.
Ministro EDSON FACHIN
Relator”
Este resultado vincula obrigatoriamente os atos da administração pública, nos
termos do inciso VI, alínea a, do artigo 19, e § 1o e caput do artigo 19-A, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, conforme transcrevemos abaixo.
“Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de contestar, de oferecer
contrarrazões e de interpor recursos, e fica autorizada a desistir de recursos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante, na hipótese em que a ação ou a decisão judicial ou
administrativa versar sobre: (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
VI - tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou pelo Superior
Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Tribunal Superior Eleitoral ou pela
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no âmbito de suas competências,
quando: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou (Incluída pela Lei no 13.874,
de 2019)
(...)
VII - tema que seja objeto de súmula da administração tributária federal de que trata o art. 18-A
desta Lei. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
Art. 19-A. Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil não constituirão
os créditos tributários relativos aos temas de que trata o art. 19 desta Lei, observado: (Incluído
pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
§ 1o Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da
Economia adotarão, em suas decisões, o entendimento a que estiverem vinculados, inclusive para
fins de revisão de ofício do lançamento e de repetição de indébito administrativa. (Incluído pela
Lei no 13.874, de 2019)
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos responsáveis pela retenção de tributos e,
ao emitirem laudos periciais para atestar a existência de condições que gerem isenção de tributos,
aos serviços médicos oficiais. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
A Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, O Regulamento Interno do CARF –
RICARF, também vincula a observação das decisões em sede de Recursos Repetitivos, dos
Tribunais Superiores, conforme destacamos pela reprodução do § 2o, do artigo 62, do RICARF.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.263 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734325/2018-09
5
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no
5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
(Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)”
Em razão da decisão do STF com sede em repercussão geral, e considerando a
inconstitucionalidade do dispositivo que dá a fundamentação legal à Notificação de Lançamento
combatida, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, no sentido de anular a Notificação de
Lançamento que teve como fundamentação legal o § 17, do artigo 74, da Lei no 9.430/1996.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral

Fl. 306
DF CARF MF
Original